Tribunal: TJMT
Processo: 1005152-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005152-24.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), ALAN CARLOS FERREIRA - CPF: 047.582.151-38 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005152-24.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: ALAN CARLOS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO CARTÓRIO CENTRAL. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação Cartório Central”, que investiga célula da facção “Comando Vermelho” em Primavera do Leste/MT, pela suposta prática de associação para o tráfico, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o lapso temporal para apreciação de pedido de liberdade configura desídia estatal; (ii) verificar se o decreto prisional está fundamentado na gravidade concreta da conduta e na necessidade de interromper atividades de organização criminosa; e (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se verifica por critério puramente aritmético, devendo ser aferido pela razoabilidade; no caso, a complexidade da operação, com mais de 220 investigados, justifica o tempo de tramitação.

4. A custódia cautelar está devidamente fundamentada no
periculum libertatis
, ante a gravidade concreta do
modus operandi
e a função estratégica do paciente na facção (“lojista” e “olheiro”), sendo necessária a medida para interromper a atuação da organização criminosa.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão quando demonstrada sua necessidade para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A complexidade da investigação com elevado número de suspeitos e crimes conexos justifica dilação razoável na apreciação de pedidos de revogação da prisão. 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a divisão de tarefas estruturada constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva. 3. Condições favoráveis não são suficientes para a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 223.379/RS; TJMT, Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005152-24.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY

PACIENTE: ALAN CARLOS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Ellen Márcia Galvão Itacaramby, inscrita na OAB/MT sob o n. 16.989, em favor de
Alan Carlos Ferreira
, contra ato emanado do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1014443-68.2025.8.11.0037
, sendo-lhe imputada a prática, em tese, dos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro (
Operação Cartório Central
).

A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, sob a alegação de que: (
i
) há excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 22.01.2026, caracterizando omissão jurisdicional; (
ii
) inexiste fundamentação concreta e contemporânea do decreto prisional, visto que amparado em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, em violação aos arts. 312 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; (
iii
) a presença de condições pessoais favoráveis – primariedade, atividade lícita, residência fixa e responsabilidade pelo sustento de filhos menores de 12 anos – justifica a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, postula a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Marcos Machado.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas.

A Procuradoria Criminal Especializada, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005152-24.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo de investigação criminal de alta complexidade, denominada “
Operação Cartório Central
”, deflagrada com o escopo de desarticular célula da organização criminosa “Comando Vermelho”, que atuaria de forma estruturada e hierarquizada na prática de crimes de tráfico de drogas (atacado e varejo), associação para o tráfico, agiotagem, extorsão de comerciantes, lavagem de capitais e aplicação de penas corporais.

A investigação teve origem na análise de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares apreendidos na “Operação Dupla Aliança”, deflagrada em 1o de novembro de 2024, que resultou na prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilton do Nascimento Sousa, ocasião em que foram apreendidas expressivas quantidades de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe), bem como apetrechos típicos da mercancia ilícita.

O caderno investigativo revelou a suposta existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada e com divisão de tarefas bem definidas, mapeada através de 21 (vinte e um) grupos de
whatsapp
, segregados por função, demonstrando o profissionalismo da atividade ilícita.

A análise pormenorizada destes grupos e das conversas individualizadas permitiu a identificação de 228 (duzentos e vinte e oito) integrantes, divididos entre líderes, conselheiros, disciplinadores, gerentes de tráfico, soldados, lojistas, operadores financeiros e facilitadores.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da omissão do Juízo
a quo
em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado no dia 22 de janeiro de 2026.

Como é consabido, o ordenamento jurídico brasileiro não estabelece prazo peremptório para a apreciação de pedidos de revogação de prisão preventiva, devendo a análise da tempestividade da resposta jurisdicional ser realizada à luz do
princípio da razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da investigação e o volume de diligências em curso.

Na hipótese
sub examine
, a prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo de uma investigação com elevada complexidade, visto que apura a conduta de
225 suspeitos
e a ocorrência de, ao menos,
quatro delitos graves
.

A magnitude da operação, que envolve a expedição de centenas de mandados de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo de dados telefônicos e bloqueio de valores, demanda análise individualizada da situação processual de cada investigado, com exame minucioso de vasto acervo probatório.

Nesse contexto, o lapso temporal entre a formulação do pedido defensivo (22.01.2026) e a data da impetração do presente
writ
(6.2.2026)
não
configura mora judicial qualificada ou desídia estatal, mas decorre da necessidade de tramitação compatível com a magnitude e complexidade da investigação, que exige do Juízo de origem a análise criteriosa de múltiplos requerimentos simultâneos, em procedimento que ainda se encontra em fase de consolidação das medidas cautelares deferidas.

No tocante à tese de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o decreto constritivo demonstrou a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão descritos no Relatório de Investigação no 2025.13.123486, que apontou
Alan

Carlos Ferreira
como “lojista”, “companheiro” e “facilitador”, suposto traficante varejista vinculado à facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo sua atribuição “
corroborada pela participação em grupos específicos destinados à organização e ao gerenciamento dessa atividade, conforme amplamente demonstrado no presente Relatório, bem como partilhava seu monitoramento como olheiro da facção
”, “
repassando informações sobre movimentações de viaturas e operações na região
” (pedido de representação).

Tais elementos evidenciam não apenas o suposto vínculo associativo do paciente com a facção criminosa, mas também sua atuação funcional dentro da estrutura da organização, com participação ativa em grupos de comunicação utilizados para coordenação das atividades ilícitas, tratando de temas relacionados à rotina operacional da facção.

Ademais, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, ao acolher a representação policial, destacou a necessidade de interromper o fluxo financeiro e operacional da facção. Segundo consta da decisão atacada:

“
Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial de
prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos
, em desfavor de 225 (duzentos e vinte e cinco) alvos, bem como
bloqueio de contas e indisponibilidade de valores
, em desfavor de 21 (vinte e um) alvos, em razão da suposta prática dos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas, Integrar Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

Consta na representação que o Inquérito Policial no. 145.4.2025.11296 foi instaurado para investigar uma complexa rede criminosa, focada nos delitos de Associação para o Tráfico de Drogas, Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

O procedimento teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilton do Nascimento Sousa, detidos durante a operação “Dupla Aliança” em 01/11/2024, onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes e materiais indicativos de tráfico.

A análise aprofundada dos aparelhos celulares apreendidos revelou a verdadeira extensão da atividade ilícita. Os dados telemáticos comprovaram a existência de uma organização criminosa estruturada, caracterizada pela estabilidade da rede, clara divisão de tarefas, utilização de linguagem codificada e meticuloso controle contábil dos lucros.

Além do tráfico de drogas, a investigação apontou indícios robustos de lavagem de dinheiro e usura.

Os valores provenientes da venda de entorpecentes eram reintegrados à economia por meio da realização de empréstimos informais a terceiros, notadamente comerciantes locais. Esta prática tinha como objetivo principal mascarar a origem ilícita dos capitais e dar aparência de legalidade aos recursos do crime. (...)

Também está presente o
“periculum libertatis”,
ante a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Explico.

A
garantia da ordem pública
está presente pela extrema gravidade concreta dos delitos. Trata-se de uma organização que visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com “olheiros”, possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão. Logo, a manutenção da liberdade dos 225 integrantes (líderes, gerentes, lojistas, olheiros) representa
risco de reiteração delitiva
e à paz social, dada a estrutura estável, hierárquica e a atuação contínua da organização criminosa (tráfico, agiotagem, extorsão).

Ademais, há risco à
ordem econômica
, dado o esquema de agiotagem e lavagem de capitais que movimenta somas vultosas.

A garantia da
instrução criminal
está presente dado o risco concreto de intimidação de testemunhas e destruição de provas, especialmente considerando o uso sistemático de “olheiros” (“sentinelas”) para monitorar a ação policial.

Já a garantia da
aplicação da Lei Penal
, está presente uma vez que a prática de mudanças frequentes de endereço pelos investigados para frustrar a ação policial e a fuga de um deles (Franceilton do Nascimento Sousa) indicam a intenção de se furtarem à aplicação da lei.

Outrossim, a periculosidade de cerca de 40 investigados revela-se ainda mais acentuada pelo fato de que mesmo estando presos no sistema penitenciário, participam das ações à distância, conforme conversas registradas no aplicativo de WhatsApp e também pela descrição feita pela Autoridade Policial no item “3” da representação.

(...)

As medidas ora deferidas mostram-se imprescindíveis ao regular desenvolvimento da presente fase investigatória, a qual, até o momento, indica a possível atuação de integrantes da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
.

Contudo, uma vez concluídas as diligências decorrentes da presente decisão e verificada a configuração do crime de organização criminosa, deverá o Ministério Público considerar tal circunstância por ocasião do oferecimento da denúncia
”.

Dessa sorte, o
decisum
repousa sobre a gravidade concreta do
modus operandi
do grupo, o qual, mediante estrutura capilarizada, desenvolve a criminalidade na região.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva
(STJ, RHC 223.379 / RS).

Por fim, a defesa argumenta que
Alan
é primário, possui atividade lícita, vínculos familiares sólidos e é responsável pelo sustento de filhos menores de 12 anos.

O Enunciado
no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

No caso em análise, a gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo paciente, seu envolvimento em organização criminosa estruturada e vinculada à facção “Comando Vermelho”, sua atuação funcional como “lojista” e “olheiro”, a natureza permanente dos crimes apurados e a capacidade de rearticulação do grupo demonstram que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

Ademais, não há nos autos demonstração de que o custodiado é o único responsável pelo cuidado e sustento dos filhos menores, circunstância que afasta a aplicação do benefício pretendido.

Quanto à suficiência das medidas cautelares diversas, a gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas, a periculosidade evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa estruturada e a propensão à reiteração delitiva demonstram que as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se afiguram adequadas ou suficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026